Tribunal: STF
Processo: RE 1259779
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, cuja fundamentação aqui reproduzo (eDOC 11, p. 3-7):
    “2.2. Mérito - Período de 12.12.1990 até os dias atuais (estatutário). Consoante a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal, “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
    Por sua vez, a aposentadoria especial do Regime Geral da Previdência Social está disciplinada no artigo 57 da Lei n. 8.213/91, nos seguintes termos:
    (...)
    Com efeito, em análise do PPP e laudos ambientais acostados aos autos (evento 19, PROCADM1, fl. 25), verifica-se que a parte autora, desde 12/12/1990, ocupa o cargo de "Auxiliar Agropecuária", exercendo suas atividades, contudo, em diversos setores desde então, sendo constatada a exposição a agentes biológicos nos períodos de: 12/12/1990 a 27/10/1992 (Departamento de Aquicultura - CCA), 23/07/1993 a 30/09/1997 (Departamento de Aquicultura - CCA), 06/12/2001 a 21/02/2007 (Biotério Central – BC), 22/02/2007 a 12/07/2010 (Departamento Botânica - CBB), 13/07/2010 a 31/05/2017 (Divisão Manutenção Urbana - PU), 01/06/2017 a 10/05/2018 (Coord. Manut. Áreas Verdes - PU/SEOMA) e 11/05/2018 a 19/06/2018 (Seção Manutenção - CCA).
    Registra-se que tais informações são embasadas em laudo técnico, e com registro dos profissionais legalmente habilitados para informações ambientais.
    (...)
    Por fim, registra-se que o PPP não indica a utilização de EPI eficaz a ponto de afastar o risco da exposição aos agentes identificados. Dessa forma, faz jus a parte autora ao reconhecimento dos períodos elencados acima como tempo de serviço público prestado em condições especiais, em razão da exposição a agentes biológicos, quais sejam: 12/12/1990 a 27/10/1992 (Departamento de Aquicultura - CCA), 23/07/1993 a 30/09/1997(Departamento de Aquicultura - C C A ) , 06/12/2001 a 21/02/2007 (Biotério Central - BC), 22/02/2007 a 12/07/2010 (Departamento Botânica - CBB), 13/07/2010 a 31/05/2017 (Divisão Manutenção Urbana - PU), 01/06/2017 a 10/05/2018 (Coord. Manut. Áreas Verdes - PU/SEOMA) e 11/05/2018 a 19/06/2018 (Seção Manutenção - CCA).
    Em relação aos intervalos 28/10/1992 a 22/07/1993 e 01/10/1997 a 05/12/2001, não restou comprovada a exposição a nenhum agente nocivo que justifique o reconhecimento da especialidade. Ao contrário, consta expressamente no PPP que nos períodos em questão a parte autora exerceu suas atividades junto à Prefeitura Universitária e à Secretaria Administrativa, setores estes, evidentemente relacionados à atividades administrativas, em que usualmente não há qualquer exposição a fatores de risco.
    (...)
    2.3. Tempo total de atividade especial. Somando-se o período de 31/03/1982 a 11/12/1990 - ante o reconhecimento da decadência do direito da Administração de revisar o ato que determinou a averbação da especialidade - com os períodos cuja especialidade restou reconhecida nestes autos (12/12/1990 a 27/10/1992, 23/07/1993 a 30/09/1997, 06/12/2001 a 21/02/2007, 22/02/2007 a 12/07/2010, 13/07/2010 a 31/05/2017, 01/06/2017 a 10/05/2018 e 11/05/2018 a 19/06/2018), conclui-se que a parte autora computou 25 anos de tempo de atividade em condições especiais e de risco à saúde e integridade física na data de 29/02/2012, conforme tabela abaixo:
    (...)
    3. Abono permanência em decorrência do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria especial. Em que pese a ausência de previsão expressa na Constituição Federal para tal benefício, quando implementados os requisitos para aposentadoria especial, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu por ser devido o abono permanência, dada a similitude fática em relação à continuidade do trabalho quando do implemento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição:
    (...)
    O Supremo Tribunal Federal também já se consolidou por essa possibilidade:
    (...)”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 37, caput, 40, §§ 1º, 4.º, 10 e 19, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o direito ao benefício de aposentadoria especial não se confunde com direito à conversão do tempo especial em comum (ou vice-versa) para ser utilizado na aposentadoria voluntária (por idade e tempo de contribuição) de servidor público prevista no art. 40, § 1º, III, ‘a’ e ‘b’ da Constituição Federal de 1988, ou mesmo para a concessão do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988, para aqueles servidores que já tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária.” (eDOC 15, p. 11)
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 19)
    É o relatório. Decido. 
     De plano, verifica-se que esta Corte reputou constitucional a questão e reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia referente à “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada” (Tema 942), cujo recurso paradigma é o RE-RG 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.05.2017, em acórdão que está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. IMPACTO DA DECISÃO NO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Turma Recursal para adequação à sistemática de repercussão geral (Tema 942), nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente